Tribunal: STF
Processo: AI 101411
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.
EXERCÍCIO DE 1975. A DECISÃO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 1948,
1949 E 1950 NÃO FAZ COISA JULGADA, QUANTO A INTRIBUTABILIDADE DO
IMÓVEL. AGRAVO N. 91.669-5-SP DESPROVIDO. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS N.S 99.837-3 E 99.832 NÃO CONHECIDOS, VERSANDO
IDÊNTICA MATÉRIA. ORIENTAÇÃO ASSENTADA NOS ERE 83.225. NÃO SERVE
O ACÓRDÃO NO RE-93.050-7-SP, SEGUNDA TURMA, A INDICAR DIVERGENCIA
COM OS ERE-82.225.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.